Tribunal: TJBA
Processo: 8000368-79.2016.8.05.0038
Classe: Apelação
Relator(a): GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão julgador: GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000368-79.2016.8.05.0038

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ABELARDO ANDREA DE SOUZA

Advogado(s)
:
MARCOS ANTONIO FARIAS PINTO

APELADO: MUNICIPIO DE MASCOTE

Advogado(s)
:
LELIO FURTADO FERREIRA JUNIOR

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AGENTE POLÍTICO. SECRETÁRIO MUNICIPAL. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E TERÇO DE FÉRIAS. COMPATIBILIDADE COM REGIME DE SUBSÍDIO. TEMA 484 DO STF. NECESSIDADE DE LEI LOCAL ESPECÍFICA. AUSÊNCIA DE PROVA DA NORMA. MANUTENÇÃO DA IMPROCEDÊNCIA. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

1.
Apelação interposta (ID 90140813) contra sentença (ID 90140809) que julgou improcedente o pedido de cobrança de décimo terceiro salário e terço constitucional de férias formulado por ex-Secretário Municipal de Administração do Município de Mascote, referente aos exercícios de 2011 e 2012, fundamentada na inexistência de lei municipal autorizadora.

II. Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) saber se o pagamento de férias e gratificação natalina a agentes políticos prescinde de legislação específica local; e (ii) verificar se o apelante comprovou a existência de norma no Município de Mascote que assegure tais direitos a ocupantes de cargos políticos.

III. Razões de decidir

3.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 650.898/RS (Tema 484), fixou a tese de que o art. 39, § 4º, da CF/1988 não é incompatível com o pagamento de terço de férias e décimo terceiro salário a agentes políticos.
No entanto, a Suprema Corte condicionou a percepção de tais verbas à existência de previsão específica em legislação local, sob pena de violação ao princípio da legalidade administrativa.

4.
Incumbe à parte autora o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, do CPC), o que inclui a demonstração do teor e vigência da legislação municipal que ampara a pretensão de recebimento de vantagens remuneratórias.

5.
Inexistindo prova nos autos acerca da existência de lei no Município de Mascote prevendo o pagamento de 13º salário e férias a Secretários Municipais, a manutenção da sentença de improcedência é medida imperativa.

IV. Dispositivo e tese

6.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “1. O regime de subsídio não impede a percepção de décimo terceiro salário e terço constitucional de férias por agentes políticos. 2. A aplicabilidade de tais direitos sociais a essa categoria de agentes públicos depende de expressa e específica autorização em lei local.”

___________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput, e art. 39, §§ 3º e 4º; CPC, art. 373, I.
Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 650.898/RS (Tema 484), Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, j. 01.02.2017; TJ-BA, APL 8000525-78.2018.8.05.0136, Rel. Antonio Adonias Aguiar Bastos, j. 26.09.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000368-79.2016.8.05.0038, em que figuram ABELARDO ANDREA DE SOUZA (
como Apelante)
e o MUNICIPIO DE MASCOTE (como apelado).

ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia EM CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, nos termos do voto da relatora.

Salvador, (data registrada no sistema).

Desa. Graça Marina Vieira Furtado

Relatora

GMVF03